Tribunal: TJMT
Processo: 1024877-66.2021.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024877-66.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[KATIA RODRIGUES OLIVEIRA - CPF: 060.545.966-59 (RECORRENTE), FABIO HENRIQUE MACEDO BAZOTTI - CPF: 924.246.601-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1024877-66.2021.811.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande

Recorrente(s):
Banco Bradesco S.A.

Recorrido(s):
Katia Rodrigues Oliveira

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
30/08/2022

Ordem da pauta: 92

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – QUITAÇÃO ANTECIPADA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - COBRANÇA INDEVIDA DE 3 MESES POSTERIORES À QUITAÇÃO -

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MATERIAIS EVIDENCIADOS – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso interposto pelo banco demandado ante sentença em ação declaratória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a instituição financeira ao pagamento da quantia de R$ 11.814,51 (onze mil, oitocentos e quatorze reais e cinquenta e um centavos), referentes às parcelas dos meses de novembro e dezembro do ano de 2020 e janeiro de 2021 de empréstimo contraído pela recorrida, descontados indevidamente de seu salário, já que o saldo devedor fora quitado em 27/11/2021.

2.

O banco recorrente defende que a sentença deve ser reformada, posto que, conforme afirmado pela própria recorrida, os valores foram estornados em sua conta bancária após reclamação administrativa, de modo que a devolução determinada em sentença configura
bis in idem
.

3.

Sustenta, ainda, que o simples fato de a recorrida não reconhecer as devoluções realizadas não dá direito a receber indevidamente quantia já restituída, uma vez que não ficou demonstrado nos autos situação ensejadora da pretendida devolução em dobro.

4.

A recorrida pugna pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

5.

Da análise dos autos, observo que apesar de o banco recorrente ter realizado a devolução na conta bancária da recorrida dos valores descontados indevidamente de seu subsídio, tal fato não afasta a responsabilidade pela falha na prestação de seu serviço, que, neste caso, afigura-se pelo desconto de parcelas de empréstimo mesmo após o seu integral adimplemento.

6.

Desse modo, ainda que a restituição tenha ocorrido, esta se deu na forma simples, e, diante das circunstâncias que circundam o presente caso, deve se dar em dobro.

7.

Isso porque, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, “
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
”.

8.

No presente caso, o banco recorrente sequer nega que os descontos ocorreram mesmo após a quitação plena e integral do contrato de empréstimo, cuja cobrança ainda persistiu por 03 (três) meses posteriores ao adimplemento, sem qualquer justificativa plausível.

9.

Soma-se a isso o fato de que o e. STJ, no julgamento do EAREsp n. 676.608/RS, firmou entendimento de que não é necessária a prova da má-fé na conduta do fornecedor do serviço para que haja a devolução em dobro da importância retida indevidamente.

10.

Assim, tem-se que o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC, ao não apresentar provas de fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da recorrida, em se ver restituída em dobro pela quantia em excesso paga indevidamente.

11.

Portanto, entendo que a devolução da quantia de
R$ 11.814,51 (onze mil, oitocentos e quatorze reais e cinquenta e um centavos) tal como determinada em sentença deve ser mantida, visto que corresponde a parte do dobro ainda não paga pelo banco recorrente.

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

13.

Recurso conhecido e desprovido
.

14.

Por consequência,
condeno
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022